Tribunal: TJDFT
Processo: 0736963-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0736963-91.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: SERGIO GOMES REIS D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao AI 0710921-44.2019.8.07.0000 (ID 50924173) distribuído ao eminente Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. Verificando-se a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator